Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-41.2024.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-41.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA CESARIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 902.854.681-20 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–

FALTA
DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA INJUSTA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese oportunizada a emenda da inicial, tratando-se de ação de consignação em pagamento, se a requerente não comprova a recusa injusta do credor ao recebimento do valor devido, escorreita a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito por carecer a ação de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA CESARIA GOMES DOS SANTOS

contra a sentença de ID.
254965983
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
de Campo Verde
/MT
n
a
Ação
de Consignação em Pagamento n. 1003050-41.2024.8.11.0051
, que move em desfavor de
BANCO DO BRASIL
S/A

que indeferiu
a inicial
e
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015, condenando a recorrente ao pagamento das
custas processuais, cuja cobrança foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte.

Em síntese, aduz que a sentença

terminativa
foi proferida à revelia de documentos acostados à exordial
e que só após a prolação da sentença foram protocolizados, sendo, portanto, devida a sua nulidade,

com vistas
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, afirma que
, em que pese
o magistrado
a quo
tenha extinguido o feito sob a justificativa de que
não houve comprovação da injusta recusa do banco em receber o pagamento devido pela autora,
os documentos acostados na exordial são
suficientes a demonstrar a impossibilidade de realização do pagamento e a necessidade da consignação.

Assim, pugna pela anulação da sentença hostilizada, com o consequente retorno dos autos de origem para regular processamento.

Ausentes contrarrazões, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

Ausente recolhimento do preparo, haja vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita
(ID.
255585670
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou Ação de Consignação em Pagamento em face do BANCO DO BRASIL S/A,
afirmando que realizou
, junto à instituição requerida,
Contrato de Abertura de Conta Corrente n. 10.665-8 e Conta Poupança n. 510.010.665-0 em 16/12/2002
.

Posteriormente, contratou a operação Pronaf Agricultura - Cédula Rural Pignoratícia n.
40/01800-8, cujo crédito seria pago em 07 (sete) parcelas anuais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), via débito aut
omático na conta corrente acima mencionada.

Afirma que, apesar do devido pagamento, o banco requerido encerrou a conta corrente
injustificadamente, impossibilitando o pagamento das prestações do referido título.

Por isso, ajuizou a ação,
pleiteando o deferimento da consi
gnação do pagamento d
o valor de R$ 24.446,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais)
, bem como que fosse declarada extinta a
obrigação referente às parcelas
vencidas em 01/03/2021, 01/03/2022 e 01/03/2023, decorrentes da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01800-8
.

O feito teve regular processamento
e, em 19/09/2024, o magistrado singular proferiu despacho intimando a parte a emendar a inicial, colacionando documentação
que comprovasse a recusa da instituição requerida em
receber o valor devido ou a criação de obstáculo ao regular cumprimento da obrigação (ID. 254965978
)

Ante a não apresentação da documentação solicitada, o feito foi extinto sem resolução de mérito em 08/11/2024
, ante o indeferimento da inicial por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (ID. 254965982).

Irresignad
a
, recorre
a requerente
.

Pois bem.

Da análise dos autos,
verifica-se que
não assist
e
razão à parte recorrente.

Isto porque, conforme artigo 539 do CPC/2015, nas ações de consignação em pagamento é indispensável a comprova
ção da injusta recursa do credor ao recebimento do valor devido.

Entretanto, como bem
decidido
pelo magistrado sentenciante
, a parte
não
logrou êxito em demonstrar a injusta recusa em receber o pagamento por parte da instituição credora, limitando-se a demonstrar abertura de reclamação administrativa junto ao PROCON.

Inclusive, de se ressaltar que, consoante resposta proferida pelo banco recorrido ao PROCON,
a conta corrente da parte recorrente não foi encerrada, e sim bloqueada, sendo a requerente instruída a procurar sua agência de relacionamento para o
esclarecimento
dos fatos e a cobrança da parcela do débito, mas que a parte não compareceu.

Com efeito, oportunizada a emendar a inicial para comprovar a recusa no recebimento do título por parte da instituição credora, a apelante limitou-se a reeditar os termos da inicial, consoan
te manifestação de ID. 254965981.

Deste modo,
não havendo comprovação da recusa da instituição requerida em receber o valor devido ou a criação de obstáculo ao regular cumprimento da obrigação, a manutenção da extinção é medida que se impõe.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA INJUSTA DO CREDOR
- SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Em que pese oportunizada a emenda da inicial,
tratando-se de ação de consignação em pagamento, se a requerente não comprova a recusa injusta do credor ao recebimento do valor devido, escorreita a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito por carecer a ação de pressuposto de constituição válido e regular do
processo.
-
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029173320238110051, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

“
APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA PELO CREDOR – FALTA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS REGRAS ESPECÍFICAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL EXISTENCIA DE CRÉDITO AINDA A RECEBER – QUESTÃO QUE DESAFIA ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REOFORMADA EM PARTE. O não preenchimento dos requisitos exigidos pelas regras específicas (art. 539, § 3º do CPC e art. 335, I do Código Civil), no caso, a falta de comprovação da recusa do credor, importa na extinção da Consignação em Pagamento sem resolução do mérito. Eventual discussão sobre existência de crédito ainda a receber há que ser arguida em ação própria.
”

(TJ-MT - AC: 10367983620208110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Portanto, ausente comprovação da recusa do credor em receber o valor devido, é imperioso o reconhecimento de que
falta à
ação
o
pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e re
gular, devendo ser mantida a sentença extintiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso,
e elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados, respeitada a gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025